Tribunal: STF
Processo: ARE 908153
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO COMO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM CONCURSO PÚBLICO. VAGA SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRIMEIROS DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE MULTA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10%. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    3. Aplicada nos anteriores declaratórios a multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos.